Tribunal: TCU
Processo: 033.932/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 390/2022-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de monitoramento dos subitens 9.2.1 a 9.2.4 do Acórdão 2008/2017-TCU-Plenário e de atendimento da determinação proferida no subitem 9.4.2 do Acórdão 2687/2018-TCU-Plenário . Considerando que as medidas adotadas pela Fiocruz em face das determinações proferidas nos subitens 9.2.1 a 9.2.4 do Acórdão 2008/2017-TCU-Plenário foram analisadas e consideradas na decisão de mérito proferida no Acórdão 1928/2021-TCU-Plenário , que cuidou de auditoria com o objetivo de avaliar a adequação da modelagem built to suit (BTS) para execução do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos de Bio-Manguinhos RJ (NCPFI), localizado em Santa Cruz/Zona Oeste do município do Rio de Janeiro/RJ; e Considerando que os procedimentos adotados pela Fiocruz em decorrência da Consulta Pública 1/2018 e os atos subsequentes, tais como a audiência pública e a licitação, também foram analisados pelo Tribunal na fiscalização supramencionada. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em dispensar, por perda de objeto, a continuidade do monitoramento dos subitens 9.2.1 a 9.2.4 do Acórdão 2008/2017-TCU-Plenário , conforme havia sido determinado pelo subitem 9.4.1 do Acórdão 2687/2018-TCU-Plenário ; em dar ciência desta deliberação à Fundação Oswaldo Cruz e ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos); e em arquivar o presente processo, uma vez cumprido o objetivo para o qual foi constituído, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.932/2017-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Fundação Oswaldo Cruz e Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Jorge André Ferreira de Moraes e Raquel Araújo Simões (76893/OAB-RJ), representando a Fundação Técnico-científica de Bio-Manguinhos; Dimitri Leal Gasos e Sergio Luiz Garcia de Oliveira, representando o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos); Dimitri Leal Gasos, Eduardo Marcelo de Lima Sales (64.141/OAB-RJ) e outros, representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.